Tribunal: TJBA
Processo: 8087117-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087117-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL CALIXTO PORTELA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, PAULO ROBERTO VIGNA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JUR
Í
D
I
CA. RECURSO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 –
Não restando comprovado o vínculo contratual entre as partes e declarada a inexistência do débito o dano moral é presumido, em razão da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos restritivos de crédito, verificada a inexistência de anotações anteriores ou concomitantes.

2 –
Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.(dez mil reais)

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8087117-06.2022.8.05.0001
tendo como apelante
RAFAEL CALIXTO PORTELA
e apelado
BRB BANCO DE BRASILIA SA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento,
conforme voto do Relator.